Tribunal: CARF
Processo: 13706.001600/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.001600/2009-36
ACÓRDÃO
2401-011.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO LUCIO CERDEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve
ser instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art.
16, por sua vez, estabelece que a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual. É possível o deferimento do pedido para
apresentação de provas após o prazo para impugnação quando
comprovada a ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Deve ser restabelecida a dedução de despesa médica quando, em virtude
dos documentos juntados aos autos, resta afastado o motivo apresentado
pela fiscalização para a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001600/2009-36
2
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Elisa
Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 66 e ss).
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 05, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004, tendo sido apurado
crédito tributário de R$ 7.593,28, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 07, foi
apurada Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 12.260,00, referente aos
prestadores Mariza Jorge Villanova (R$ 8.000,00), por falta de identificação do usuário do serviço
prestado, Herica de Aguiar Gemmal (R$ 1.000,00), por falta de qualificação profissional do
emitente do recibo, Real Centro de Estudos em Saúde Mental (R$ 3.260,00), por falta de previsão
legal.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando, em suma, o
seguinte:
1. Entende que não descumpriu a Lei, pois possui todos os recibos comprobatórios à
dedução de sua declaração.
2. A profissional Mariza Jorge Villanova refez os recibos de R$ 8.000,00 para inserir o
CPF do usuário dos serviços prestados, pois a identificação nominal já existia.
3. Reapresenta o recibo de R$ 1.000,00 de Hérica de Aguiar Gemmal nas mesmas
condições do anterior, não existindo falta de qualificação profissional da emitente
no recibo, uma vez que existe informação do número do CPF e do CRF.
4. Quanto ao recibo no valor de R$ 3.260,00 da Real Centro de Estudos de Saúde
Mental, por equívoco, foi processado no quadro de despesas médicas quando
deveria constar no quadro despesas com instrução própria do Contribuinte, pois se
trata de curso de especialização e pós-graduação para aperfeiçoamento e
aprimoramento da atividade de médico, conforme folder em anexo, não trazendo
prejuízo para o fisco, visto que os dois quadros de despesas são permitidos por Lei.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001600/2009-36
3
5. Baseado nos fatos relatados e amparado nos documentos comprobatórios, requer
a impugnação da Notificação por ser de inteira Justiça.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 66 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a
tratamento do próprio contribuinte e dos dependentes informados na Declaração
de Ajuste Anual.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se na Declaração de Ajuste Anual a dedução de despesa com
instrução cujo dispêndio foi comprovado pelo contribuinte, respeitando o limite
individual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a DRJ decidiu por acatar a dedução relativa à profissional Herica de
Aguiar Gemmal, fls. 20, restabelecendo a dedução da despesa com saúde no valor de R$ 1.000,00,
bem como a dedução como despesa com instrução, dos valores em nome da Real Centro de
Estudos em Saúde Mentdal Ltda, devendo ser restabelecido o valor do limite anual de R$ 1.998,00.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss), contestando
a glosa de despesa no valor de R$ 8.000,00, referente à profissional Mariza Jorge Villanova,
requerendo a juntada de novos recibos emitidos, sanando a dúvida que havia em relação ao
beneficiário dos serviços prestados.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001600/2009-36
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
No que interessa para o exame do apelo recursal, a acusação fiscal em litígio
consiste na dedução indevida de despesas médicas relativa à profissional Mariza Jorge Villanova,
no valor de R$ 8.000,00, tendo a fiscalização informado que o motivo da glosa ocorreu por falta de
identificação do usuário do serviço.
A decisão de piso manteve a glosa, pois entendeu que o contribuinte não teria
logrado êxito em comprovar o beneficiário dos serviços prestados.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss), contestando
a glosa de despesa no valor de R$ 8.000,00, referente à profissional Mariza Jorge Villanova,
requerendo a juntada de novos recibos emitidos, sanando a dúvida que havia em relação ao
beneficiário dos serviços prestados.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade. É
de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001600/2009-36
5
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001600/2009-36
6
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o recibo
é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido realizado
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001600/2009-36
7
pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte,
apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Ademais, há entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, no sentido de que
“para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais” (Súmula CARF no 180).
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, passo a analisar os pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Pois bem!
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte requer a juntada de novos recibos
emitidos pela profissional Mariza Jorge Villanova, com o objetivo de sanar a dúvida que havia em
relação ao beneficiário dos serviços prestados, motivação da glosa da referida despesa médica, no
valor de R$ 8.000,00.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, ressalto que a autoridade julgadora de 2a instância pode apreciar a prova
acostada aos autos, sob o prisma da verdade material, e por ser destinatária da prova, o que,
inclusive, será feito por este julgador, lembrando que, na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção.
Ademais, entendo que se trata de documento apresentado para contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, notadamente as alegações ofertadas pela decisão de
piso para a manutenção da exigência tributária, estando de acordo com o que prescreve o art. 16,
§ 4°, “c”, do Decreto n° 70.235/72.
Nesse sentido, em razão da documentação acostada aos autos pelo recorrente, em
sede de Recurso Voluntário, entendo que logrou êxito em comprovar que o serviço foi prestado
em seu próprio benefício, não subsistindo, portanto, a motivação fiscal para a referida glosa.
E ainda que assim não o fosse, entendo perfeitamente cabível a interpretação
preconizada na Solução de Consulta Interna n° 23 – Cosit, no sentido de presumir que o
beneficiário do serviço, cujo recibo foi emitido em seu nome, foi o próprio contribuinte. É de se
ver:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001600/2009-36
8
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem
a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação
poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
“a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, §
1o, incisos II e III.
Não tendo sido constatados razoáveis indícios de irregularidades no documento
apresentado pela recorrente, entendo que cabe presumir que o beneficiário do serviço, cujo
demonstrativo de gasto foi emitido em seu nome, foi o próprio contribuinte, sendo, portanto,
legítima a dedução da despesa.
Contudo, conforme visto, o raciocínio acima fica prejudicado, considerando que a
documentação acostada em sede de Recurso Voluntário bem esclarece que o beneficiário do
serviço foi o próprio recorrente.
Assim, para o presente caso, entendo que deve ser restabelecida a dedução das
despesas médicas, no valor de R$ 8.000,00, referente à profissional Mariza Jorge Villanova.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 8.000,00,
referente à profissional Mariza Jorge Villanova.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 117
DF CARF MF
Original